Tribunal: TJPA
Processo: 0803150-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803150-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: S.C.E MEDICOS LTDA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEPÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO PRINCIPÍO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A aplicação do princípio do
in dubio pro sociedade
é perfeitamente possível em sede de ações civis públicas por improbidade, desde que haja indícios razoáveis de atos ímprobos. Precedentes do STJ. (AgInt no AREsp 1405014/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021).

2. Nos termos do art. 7º, parágrafo único da Lei 8.429/1992, a indisponibilidade de bens recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Assim, tem compreendido o STJ que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/1992, bastando a demonstração do fumus boni juris que consiste em indícios de atos ímprobos (AgInt no AREsp 1547826/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020).

3. Em relação à suposta prescrição indicada pela agravante, o STF no julgamento do RE 852.475/SP, em sede de repercussão geral, Tema 897, firmou tese de que “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0803150-57.2021.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: SCE MÉDICOS S/S LTDA – CLIMEPT.

ADVOGADOS: JEAN CARLOS DIAS – OAB/PA 6.901.

ANDRÉA BORGES LEAL – OAB/PA 30.573.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 5452842.

AGRAVADO: MINISTÉRIO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ALLAN PIERRE CHAVES ROCHA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto
SCE MÉDICOS S/S LTDA – CLIMEPT

em face da Decisão Monocrática de id.
5452842
, que conheceu e negou provimento ao recurso, por entender que deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que concedeu a medida liminar de indisponibilidade dos BENS MÓVEIS E IMÓVEIS pertencentes aos Réus AGOSTINHO QUEIROZ SOARES, WALTER WANDERLEY DE PAULA PENA, PATRÍCIA REGINA LEOTTY DA CUNHA, LÍVIO RODRIGUES DE ASSIS, ALBERTO CAMPOS RIBEIRO, MARIA DO CÉU GUIMARÃES DE ALENCAR e S.C.E. MÉDICOS S/S LTDA – CLIMEPT até o valor indicado na inicial, ou seja, R$140.041.636,08 (cento e quarenta milhões, quarenta e um mil, seiscentos e trinta e seis reais e oito centavos), pesquisando-se no sistema BACENJUD e RENAJUD, bem como ao sistema de indisponibilidades.

Em suas razões, alega: a) impossibilidade de aplicação do princípio do
in dubio pro societate
quando a via eleita é inadequada, resta ausente o requisito da justa causa e não há demonstração do nexo de causalidade ante a ausência de individualização da conduta da agravante; b) necessidade de comprovação de dilapidação do patrimônio para decretação de indisponibilidade de bens; c) prescrição quanto aos demais pedidos distintos do pedido de ressarcimento, descabimento de bloqueio sem considerar este fato.

Em id. 5767047, foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno pelo agravado, oportunidade em que pugnou pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão:

“(...)

De plano, esclareço que não é permitido nesta instância recursal, discorrer sobre elementos diversos do que foi aplicado pelo Juízo a quo ao fundamentar sua decisão, sob pena de supressão de instância.

Diante disto, importante revisitar a decisão agravada (id. 4925787), que se debruçou sobre a contratação e renovação com dispensa de licitação, renovações emergências, que podem ter causado prejuízo ao erário na ordem de R$140.041.636,08.

Desde logo afasto qualquer tese de prescrição, matéria de ordem pública, na medida em que o art. 37, §5º da CF/88, consoante interpretação dada pelo RE 852475, em sede de repercussão geral, estabeleceu que as ações cíveis de ressarcimento ao erário são imprescritíveis.

Quanto ao fundamento decisório do Juízo de Piso, penso que foram trazidos aos autos vastos elementos na investigação no Relatório de Fiscalização nº 50/2008 – AGE, tais como possível ilegalidade na contratação da SCE Médicos S/S Ltda, quanto à violação do art. 24, IV da Lei n. 8.666/93, entre outras irregularidades.

Assim, diante de tais elementos, não há necessidade de comprovação de plano de culpa ou dolo dos requeridos, ou mesmo que haja tentativa dos mesmos em dilapidar o seu patrimônio. O STJ, já se manifestou diversas vezes sobre a questão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL, E 319, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. FUMUS BONI JURIS. PRESENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.

AGRAVO INTERNO PROVIDO.

(...)

IV - Consoante entendimento pacífico deste Tribunal Superior, o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência.

Precedentes.

(...)

VII - Agravo Interno provido, para não conhecer do Recurso Especial.

(AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Inclusive este entendimento já está estabelecido em sede de recurso repetitivo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Portanto, segundo o que foi afirmado pela decisão interlocutória agravada, restam evidentes elementos suficientes para legitimar a existência de requisitos autorizadores da tutela provisória. É a devida instrução processual que demonstrará a veracidade das alegações do parquet e individualização de condutas, sendo necessário permitir que tal fase processual ocorra com todas as garantias à sociedade.

É sabido que nesta fase processual deve vigorar o princípio do “in dubio pro societate” e deve ser mantida a liminar até mesmo para salvaguardar eventual prejuízo ao erário. Neste sentido, há julgados recentes do STJ:

ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE E PRESCRIÇÃO.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE OFENSA À LEI LOCAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STF. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

(...)

VI
- De mais a mais, na fase inicial do procedimento de que trata a Lei n. 8.429/92, prevalece o princípio do in dubio pro societate, a fim de melhor preservar o interesse público, sempre preponderante, não se exigindo necessariamente cognição exauriente acerca da aventada existência de dolo por parte do agravante, do fato de a conduta que lhe é imputada decorrer de atos de gestão, da existência ou não de lesão ou prejuízo ao erário, bem como ter ou não ocorrido enriquecimento ilícito do ora recorrente, uma vez que a dilação probatória em 1° grau aprofundará o exame.

VII - Além disso, o entendimento firmado no STJ, no julgamento, em via de Recurso Repetitivo, do REsp n. 1.366.721 -BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Og Fernandes, julgado em 26/2/2014, é no sentido de que "(...) É possível decretar, de forma fundamentada, medida cautelar de indisponibilidade de bens do indiciado na hipótese em que existam fortes indícios acerca da prática de ato de improbidade lesivo ao erário", sendo desnecessária, a princípio, a prova de que o réu estaria dilapidando efetivamente seu patrimônio ou de que estaria na iminência de fazê-lo.

(...)

(AgInt nos EDcl no AREsp 1354083/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REFORMA DA DECISÃO.

(....)

IV -
Ademais, conforme analisado no decisum vergastado, esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que, havendo indícios da prática de ato de improbidade administrativa, por força do princípio in dubio pro societate, a ação deve ter seu regular processamento, para que seja oportunizada às partes a produção das provas necessárias, a fim de permitir um juízo conclusivo acerca das condutas narradas, inclusive sobre a presença do elemento subjetivo.

V -
É dizer, neste momento processual, não é necessária a individualização das condutas praticadas por cada um dos agentes. Diante das normas contidas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob pena de esvaziar de utilidade a instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos, a petição inicial das ações de improbidade administrativa não precisa descrever em minúcias as ações ou omissões praticadas pelos réus.

(...)

VII - Contudo, segundo a jurisprudência desta Corte, "somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência, ou não, de: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (III) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; e

(IV) configuração de elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo" (STJ, AgRg no AREsp n. 400.779/ES, relator para acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 17/12/2014).

VIII - Com efeito, a improcedência das imputações de improbidade administrativa, em juízo de admissibilidade da acusação - como ocorreu no caso -, constitui juízo que não pode ser antecipado à instrução do processo, mostrando-se necessário o prosseguimento da demanda, de modo a viabilizar a produção probatória, necessária ao convencimento do julgador, sob pena, inclusive, de cercear o jus accusationis do Estado. Nesse sentido, vejam-se os precedentes desta Corte: AgInt no AREsp n. 1.468.638/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 05/12/2019; AgInt no AREsp n. 1.372.557/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 7/10/2019; AgInt no AREsp n. 1.305.372/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe 12/4/2019 e AgRg no AgRg no AREsp n. 558.920/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016.

(...)

(AgInt no AREsp 1678296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021) (...)”

Cumpre esclarecer que a decisão agravada merece ser mantida em sua integralidade. A aplicação do princípio do
in dubio pro sociedade
é perfeitamente possível em sede de ações civis públicas por improbidade, desde que haja indícios razoáveis de atos ímprobos, isso quem diz é o STJ em recentíssimo julgado, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 9º E 11 DA LEI 8.429/92. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO DE 1º GRAU RESTABELECIDA, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

IV. Trata-se, no caso, de recebimento da inicial, ante a presença de indícios mínimos e razoáveis que sugerem a existência, em tese, de atos que configuram, pelo menos, violação aos princípios da Administração Pública (art. 11 da Lei 8.429/92), matéria que merece ser definitivamente deslindada após a instrução processual, tal como, aliás, esclarecido pelo Juízo de 1º Grau, ao receber a inicial, quanto ao agravante.

V.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "constatada a presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa, é necessária instrução processual regular para verificar a presença ou não de elemento subjetivo, bem como do efetivo dano ao erário, sendo que 'para fins do juízo preliminar de admissibilidade, previsto no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei 8.429/1992, é suficiente a demonstração de indícios razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público'.
(AgRg no REsp 1384970/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 29/09/2014)" (STJ, AgInt no REsp 1.614.538/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.606.709/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/06/2018.

VI. Assim, havendo indícios da prática de ato de improbidade, "deve ser considerada prematura a extinção do processo com julgamento de mérito, tendo em vista que nesta fase da demanda, a relação jurídica sequer foi formada, não havendo, portanto, elementos suficientes para um juízo conclusivo acerca da demanda, tampouco quanto a efetiva presença do elemento subjetivo do suposto ato de improbidade administrativa, o qual exige a regular instrução processual para a sua verificação" (STJ, EDcl no REsp 1.387.259/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2015).

(...)

(AgInt no AREsp 1405014/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)

Não irei analisar nesta oportunidade as alegações referentes a adequação processual, falta de interesse processual, inexistência de nexo de causalidade, inexistência de individualização dos pedidos de condenação porque se confundem com o mérito e serão devidamente apurados no decorrer da instrução.

Em relação a indisponibilidade de bens quando não comprovada a sua dilapidação ela é perfeitamente possível, de acordo com remansosa jurisprudência do STJ, vejamos um exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEFERIMENTO, PELO TRF DA 2a.

REGIÃO, DA POSTULAÇÃO DE MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS RÉUS. ALEGAÇÃO, NO APELO RARO, DE QUE A CORTE DE ORIGEM NÃO IDENTIFICOU A ALTA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELO ÓRGÃO ACUSADOR E DE QUE HOUVE EXCESSO NA CONSTRIÇÃO FRENTE AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. O TRIBUNAL DE ORIGEM, CONFORME O QUADRO EMPÍRICO ESTABILIZADO NOS AUTOS, AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ FALAR EM EXCLUSÃO DO BLOQUEIO PATRIMONIAL ACAUTELATÓRIO NA ACP. VIOLAÇÃO DO ART. 7o. DA LEI 8.429/1992 INOCORRENTE. AGRAVO INTERNO DOS DEMANDADOS DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em perquirir se estão presentes ou não, no caso, os requisitos materiais e processuais para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens da Ré na ACP por supostos atos de improbidade administrativa.

2. Sobre o tema, dispõe o art. 7o., parág. único da Lei 8.429/1992 que a indisponibilidade de bens recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

3
. Em interpretação ao referido dispositivo, esta Corte Superior firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/1992, bastando a demonstração do fumus boni juris que consiste em indícios de atos ímprobos (REsp. 1.366.721/BA, Rel. p/acórdão Min. OG FERNANDES, DJe 19.9.2014).

(....)

(AgInt no AREsp 1547826/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020).

Finalmente, em relação à suposta prescrição indicada pela agravante, o STF no julgamento do RE 852.475/SP, em sede de repercussão geral, Tema 897, firmou tese de que “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 16/08/2021